Tribunal: TJMT
Processo: 1078331-56.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078331-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO KIYOSHI MATSUOKA - CPF: 327.542.991-49 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RETIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE E PROGRESSÕES VERTICAIS. DEMORA NA CONCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso. O autor buscava compelir a Administração a concluir o processo administrativo nº SESPRO202226279, iniciado em 30/06/2022, relativo à retificação de estabilidade e progressões verticais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) definir se a demora na conclusão do processo administrativo configura omissão ilegal da Administração Pública, apta a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a sentença não extinguiu o processo por insuficiência documental, mas julgou improcedente o pedido após análise de mérito.

4.

O direito fundamental à razoável duração do processo administrativo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) deve ser avaliado à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo admissível maior tempo de tramitação quando presentes questões complexas.

5.

O processo administrativo em análise envolve fatos ocorridos há quase dez anos e demanda manifestação de diferentes órgãos, circunstância que justifica maior dilação temporal.

6.

Contudo, o art. 37, § 2º, da Lei Estadual nº 7.692/2002 impõe à Administração o dever de cientificar o interessado sobre as providências adotadas quando a complexidade impedir decisão no prazo legal, obrigação que não foi cumprida no caso.

7.

A omissão em manter o interessado informado viola os princípios da eficiência, moralidade e transparência administrativa, justificando a intervenção judicial para assegurar a comunicação e definição de prazo razoável para conclusão do processo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

O Recorrente é servidor público estadual e visa compelir o Estado a concluir a análise do processo administrativo nº SESPRO202226279, iniciado em 30/06/2022, que visa à retificação de estabilidade e progressões verticais.

Em suas razões recursais, sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o juízo extinguiu o processo sem oportunizar a complementação da documentação. No mérito, alega que a demora na conclusão do processo administrativo é injustificada, violando os princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade, bem como o direito à razoável duração do processo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve omissão administrativa, mas sim demora justificada pela complexidade do caso, que envolve fatos ocorridos há quase 10 anos e depende de análise por diferentes órgãos.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078331-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sergio Kiyoshi Matsuoka

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, verifico que não assiste razão ao recorrente, isto porque, a sentença não extinguiu o processo sem resolução de mérito por insuficiência documental, mas julgou improcedente o pedido após análise do mérito, entendendo que a demora administrativa estava justificada pela complexidade do caso.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

O cerne da questão recursal é verificar se a demora na conclusão de processo administrativo configura omissão ilegal da Administração Pública, capaz de justificar a intervenção judicial.

No caso em análise, o processo administrativo foi iniciado em 30/06/2022 e visa à retificação de estabilidade e progressões verticais do servidor, considerando período em que esteve cedido à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) entre 17/02/2006 e 31/12/2006.

A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que:

"Art 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o processo administrativo não está paralisado, tendo ocorrido movimentações em 04/06/2024 (ofício nº 1953/2024 da SES/MT solicitando publicação de cessão retroativa) e 11/06/2024 (despacho nº 18972/2024 da SEPLAG/MT).

Conforme informado pela Superintendência de Gestão de Pessoas, por meio da CI nº 19816/2024/UASSES, "
a citada regularização funcional decorre de fato ocorrido há quase 10 anos e perpassa por análise não somente desta SES/MT, mas também da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG para a homologação e publicação
".

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a razoável duração do processo é um conceito jurídico indeterminado que deve ser analisado conforme as particularidades do caso concreto. Quando se trata de questões complexas, que envolvem análise de fatos ocorridos há muitos anos e que demandam manifestação de diferentes órgãos, é natural que o prazo para conclusão seja maior.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NÃO INCURSÃO NA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA FIXAR PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1. Há que ser observado o princípio da duração razoável do processo insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

2. A segurança concedida restringe-se a determinar o cumprimento do quanto estabelecido na Lei estadual n.º 12.209/11, artigo 45, no que tange ao prazo para conclusão do expediente, não adentra mérito da decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036343-43.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO CEZAR DANTAS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unânimidade, em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023 . Presidente Desembargador Rolemberg Costa -Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - Mandado de Segurança: 80363434320208050000, Relator.: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, Data de Julgamento: 06/09/2023, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 08/11/2023)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. PLEITO DE LICENÇA AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE PRAZO JUDICIAL PARA SEU TÉRMINO. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. -
A razoável duração do processo, expressa no art. 5º, LXIII, da CF/88, é conceito jurídico indeterminando que deve ser preenchido em razão das particularidades do caso concreto .
-
Pedido de licenciamento ambiental de imóveis já construídos. Necessidade de verificação in loco e pronunciamento técnico quanto ao impacto ambiental. Irrazoabilidade na fixação do prazo de apenas 10 dias para o proferimento de decisão final, ante a complexidade do pleito. - Dado provimento ao agravo de instrumento e julgado prejudicado o agravo interno.
(TRF-2 - AG: 200902010148357, Relator: Desembargador Federal FLAVIO DE OLIVEIRA LUCAS, Data de Julgamento: 27/10/2010, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 16/11/2010)

Por outro lado, é importante destacar que o § 2º, do art. 37, da Lei Estadual nº 7.692/2002 determina que, quando a complexidade da questão não permitir o atendimento do prazo, a autoridade deve cientificar o interessado das providências até então tomadas, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, embora a demora na conclusão do processo administrativo possa estar justificada pela complexidade do caso, a Administração Pública falhou em seu dever de manter o interessado informado sobre o andamento do processo e as providências adotadas.

Com efeito, deve ser observado o princípio da duração razoável do processo insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

Nesse contexto, é necessária a determinação para que a Administração Pública cientifique o interessado sobre o andamento atual do processo administrativo e as providências até então adotadas, bem como estabeleça prazo razoável para sua conclusão, nos termos do § 2º do art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
determino
que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 60 (sessenta) dias, cientifique o Recorrente sobre o andamento atual do processo administrativo nº SESPRO202226279 e adote as providências necessárias para à sua conclusão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025